Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-62.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009452-62.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAIANE PAIVA FERREIRA - CPF: 021.230.421-61 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO
–
ENOXAPARINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco especializado da assistência farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (Rename) e Relação Estadual de Medicamentos 2020 (Resme), o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado, cabendo ao município, assegurar o tratamento, em caso de eventual descumprimento estatal.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
, do art. 85, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
,

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009452-62.2018.8.11.0015, ajuizada por Daiane Paiva Ferreira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município-sede daquela Comarca, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem, para a parte Requerente, o

MEDICAMENTO “Enoxaparina 40mg, até um mês após o parto”, consoante DECLARAÇÃO MÉDICA de ID. 15533287 - pág. 5. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 15547284 - pág. 1-4, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada litisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000) (grifo nosso).

O Município de Sinop recorre, somente quanto aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que devem ser cancelados, porque não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assevera que pelo fato de o medicamento não ser parte da Atenção Básica do SUS, a responsabilidade pelo seu custeio é do ente estadual e, por esta razão, não está caracterizado o Princípio da Causalidade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 103528470).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR).

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora realizou procedimento de fertilização
in vitro
, e por apresentar “alta atividade de células natural
killer
”, necessita fazer uso contínuo do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, conforme consta dos laudos médicos, firmados pelos profissionais, Dra. Luana Pasqualotto, CRM-MT 5983 e Dr. Sebastião Freitas de Medeiros (id. 87728697).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos que providenciem o medicamento vindicado em favor da parte autora.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem, para a parte Requerente, o

MEDICAMENTO “Enoxaparina 40mg, até um mês após o parto”, consoante DECLARAÇÃO MÉDICA de ID. 15533287 - Pág. 5. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 15547284 - Pág. 1-4, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada litisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação
pro rata
na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antônio Ezequiel, data do julgamento: 21/06/2000) (grifo nosso).

Contra essa decisão, recorre o ente municipal.

Do Recurso do Município

O ente municipal recorre, argumentando que a condenação nos honorários advocatícios deve ser afastada, porque a municipalidade não é responsável pela disponibilização do medicamento vindicado.

Inicialmente, consigno que a sentença hostilizada foi submetida à remessa necessária, e será retificada, em parte, tão somente, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente competente para disponibilizá-lo, conforme consta da Relação de Nacional de Medicamentos (Rename – Edição 2020).

Saliento, contudo, conforme será argumentado, adiante, que o direcionamento da obrigação não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município, já que, em caso de descumprimento pelo Estado, caberá à municipalidade assegurar o fornecimento do medicamento, porque demandada nos presentes autos, ou seja, não há que falar em improcedência do pedido, em relação ao ente municipal.

Nesse diapasão, saliento que, com relação aos honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Desse modo, é imperativa a condenação do requerido, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou a imediata disponibilização do medicamento.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Diante disso, deve ser desprovido o Apelo do Município de Sinop.

Do Reexame Necessário da Sentença

Da preliminar de chamamento ao processo

Precipuamente, no que tange à preliminar de chamamento ao processo, suscitada pelo Município de Sinop, na Contestação apresentada, sob o argumento de que a responsabilidade seria solidária, assinalo que é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Desse modo, a Constituição da República, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Dessarte, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Diante disso, a preliminar aventada deve ser afastada.

Da preliminar de impugnação a Justiça Gratuita

O Município de Sinop arguiu a preliminar de impugnação à Justiça Gratuita, argumentando que a parte autora, por ter se submetido a um procedimento de saúde, de fertilização
in vitro
, e por ter contratado advogado particular, teria condições de arcar com as custas processuais.

Deferido o benefício da assistência judiciária, contudo, competia à parte requerida, impugnante, fazer prova em sentido contrário, com
elementos idôneos
, que possam afirmar que a autora não é pobre para os fins da Lei n. 1.060/50.

Neste sentido:

“No caso de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza” (STJ, AgRg no Ag 1289175/MA, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17/05/2011).

In casu
, a parte requerida, não fez prova alguma de que a requerente não é merecedora do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao rejeitar esta preliminar.

Do Mérito

Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação aponta que a paciente, realizou procedimento de fertilização
in vitro
, e por apresentar “alta atividade de células natural
killer
”, necessita fazer uso contínuo do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, conforme consta dos laudos médicos acostados aos autos.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento indicado, conforme asseveraram os profissionais, determinando o uso contínuo do fármaco.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, do medicamento prescrito e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente necessita do fármaco vindicado, conforme a prescrição médica.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO –

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO

–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA

– DESNECESSÁRIA–

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE –

CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 – A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário aos pacientes, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos, em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento fosse levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de
medicamento
que compõe a Relação Nacional de Medicamentos do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
ou seja, não compõe a Assistência Básica, como se vê da Relação Nacional de Medicamentos (Rename – edição 2020) e da Relação Estadual de Medicamentos 2020 (Resme), de modo que
seu fornecimento se insere na competência do Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo que, caso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, caso seja o caso, pleitear ressarcimento pelas vias adequadas.

Diante disso, a retificação, em parte, da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo do Município de Sinop e, em Reexame Necessário,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021